Tribunal: TJDFT
Processo: 0731623-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. PREVISÃO DE DUAS HORAS DE ATRASO NO VOO. ANTECIPAÇÃO DA DECOLAGEM SEM PRÉVIO AVISO. REALOCAÇÃO EM DIA POSTERIOR. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se recurso (ID 30226230) interposto pelas autoras contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 75,68, à título de danos materiais, além do pagamento de R$ 3.000,00, à título de danos morais, cabendo a cada uma das autoras a quantia de R$ 750,00.

2. Não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela ré/recorrente, no sentido da responsabilidade exclusiva do terceiro intermediário, agência de viagens, que teria vendido as passagens aéreas ao consumidor. A companhia aérea tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda ajuizada com o fito de obter indenização por eventuais danos sofridos em razão de cancelamento de voo. Preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pela ré/recorrida, rejeitada.

3. Nas razões recursais sustentam ter contratado pacote de viagem da empresa INOVAR VIAGENS. Apontam terem sido informadas, dias antes da viagem, acerca do cancelamento do voo, pela empresa ré, com remarcação de data. Relatam que, no momento do retorno para casa, por insistência da empresa ré despacharam as bagagens de mão e foram comunicadas de que o voo teria, no mínimo, duas horas de atraso. Descrevem que, ao chegarem no portão de embarque, foram surpreendidas com a notícia de que o avião já havia decolado, juntamente com suas bagagens e que, em nenhum momento, a companhia aérea entrou em contato para informar sobre a partida da aeronave. Narram terem conseguido embarcar somente no dia posterior e que ficaram sem seus pertences individuais durante este período. Afirmam que a empresa aérea consentiu em encaminhá-las a um hotel próximo ao aeroporto. Sustentam que, o atraso de mais de 24 horas, para embarque causou angústia, além do desgaste em seu trabalho, haja vista terem que reportar a seus superiores a respeito do acontecido. Pugnam pela reforma da sentença para majorar a condenação, à título de danos morais.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. Incide, na espécie, as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo decorrente da prestação de serviços, em cuja hipótese a responsabilidade civil da parte ré é objetiva, não sendo necessária a verificação de culpa para sua caracterização (art. 14 do CDC).

6. Do conjunto probatório dos autos, verifica-se que o voo de retorno, do dia 31/05/2021, com horário de pouso marcado para às 19h40min, sofreu alterações, tendo a aterrisagem ocorrido às 20h40min.

7. Constata-se, ainda, que as recorrentes foram informadas que o atraso seria de, no mínimo, duas horas (ID 30226051). Contudo, o voo decolou antes do previsto, motivo pelo qual as consumidoras não embarcaram a tempo.

8. Em que pese os argumentos das recorrentes, verifica-se que a empresa aérea ofereceu suporte mínimo para compensar os aborrecimentos pelas quais passaram. Tendo, inclusive, oferecido acomodação para pernoite das consumidoras.

9. Importante observar que o voo partiu uma hora após a previsão inicial (ID 30226053) e que, por falha de comunicação entre as partes, as autoras não conseguiram embarcar no voo contratado.

10. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação de indenização pelo dano moral no valor de R$ 750,00, para cada parte, conforme consignado na sentença, pois suficiente para desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores e reparar os prejuízos morais causados à parte ré/recorrida.

11. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame. Desse modo, irretocável a sentença vergastada.

12. Preliminar, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e improvido.

13. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.